Tribunal: TJES
Processo: 5000102-48.2018.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-48.2018.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISIS CRISTINE LEAL CARLETTI
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000102-48.2018.8.08.0020

RECORRENTE: ISIS CRISTINE LEAL CARLETTI

RECORRIDOS: LOJAS AMERICANAS S.A., B2W COMPANHIA DIGITAL. E BYTECELL COMÉRCIO DE CELULARES E ELETRÔNICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE
: EDUARDO GERALDO DE MATOS

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET
PARCIALMENTE
CANCELADA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO RESTANTE NOS TERMOS EXATOS DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. IMPEDIMENTO DE REFORMATIO
IN PEJUS
. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

ISIS CRISTINE LEAL CARLETTI
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito EDUARDO GERALDO DE MATOS, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, movida pelo recorrente em desfavor da recorrida, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para: deferir o pedido para que haja restituição em vales-compras no valor de R$ 1.224,81, e julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2243691), pugna o recorrente, em síntese: pela condenação da recorrida a título de danos materiais no valor de R$ 1.507,29 em moeda corrente e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2243704.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que aparentemente verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrente ajuizou a presente demanda narrando que realizou uma compra na loja AMERICANAS.COM, dos seguintes produtos: um controle X-BOX no valor de R$ 149,90; uma batedeira Bella no valor de R$ 96,89; uma bateria de X-BOX no valor de R$ 11,50 e um smartphone Motorola no valor de R$ 1.249,00, tendo a compra totalizado o valor de R$ 1.507,29.

A recorrente pagou a compra da seguinte forma: R$ 1.224,81 com vale compras e R$ 322,09 com cartão de crédito.

Após realizado o pagamento, recebeu um e-mail da loja informando que a compra do celular smartphone Motorola havia sido cancelada. Aduz a recorrente, porém, que a recorrida somente devolveu a quantia de R$ 318,08, em vale compras, até o ajuizamento da ação.

Alega que realizou diversas tentativas de receber a integralidade do valor, mas não obteve sucesso.

Conforme narrado, a sentença entendeu por
deferir o pedido para que haja restituição em vales-compras no valor de R$ 1.224,81, e julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Pois bem. Entendo que o presente caso é de reforma parcial da sentença.

Quanto ao pleito de devolução do valor de R$ 1.507,89 em moeda corrente, entendo que este não merece prosperar.

Em primeiro lugar, não vislumbro motivo para devolução do valor total da compra uma vez que, conforme narrado, apenas a aquisição do smartphone foi cancelada (valor de R$ 1.249,00 – conforme depreende-se das razões recursais – fls. 8). Assim sendo, há que se falar apenas na devolução deste valor. Da mesma forma, o valor a ser devolvido deve observar a forma pela qual fora pago, sob pena de enriquecimento sem causa. Se fora utilizado dinheiro, deve ser devolvido na forma de dinheiro, assim como se fora utilizado vale compras, deve ser devolvido na forma de vale compras.

Em segundo lugar, verifico que a sentença determinou a devolução do valor de
R$ 1.224,81, em vale compras.

Porém,
analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente já realizou a devolução do valor de R$ 318,08, na forma de vale compras. Assim sendo, a diferença entre R$ 1.249,00 e R$ 318,08 é de R$ 930,92, que é o valor restante a ser restituído pela recorrida.

Como a sentença concedeu um valor à maior do que o efetivamente devido, considerando o valor já concedido a título de vale compras, e sendo vedada a
reformatio in pejus
, não há o que se alterar no referido comando sentencial, inclusive, quanto a forma de devolução – vale compras – haja vista que fora conferido valor maior do que a recorrente fazia jus.

Quanto aos danos morais, entendo que estes são devidos.

Isto porque, na ocasião do cancelamento da compra, o mínimo esperado é a devolução integral dos valores, na forma pelas quais foram pagos, o que não ocorreu no presente caso, obrigando que a recorrente acionasse o judiciário para ver o valor devido restituído integralmente, depois de um longo período de tempo.

Assim sendo, ante a postura da recorrida de não devolver os valores pagos integralmente, fixo a indenização a título de danos morais em R$ 2.000,00, quantia que reputo suficiente e proporcional, considerando a condição econômica das partes, a extensão e a gravidade dos danos, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O referido valor deve ser corrigido monetariamente e com juros de mora a contar deste arbitramento, na ausência de mora anterior.

Deve ser excluída da condenação a título de danos morais a requerida BYTECELL COMÉRCIO DE CELULARES E ELETRÔNICOS LTDA., eis que conforme consta no ID n. 2243651, a referida empresa restara extinta por liquidação voluntária quando incluída indevidamente no polo passivo da demanda, o que não restara observado pelo juízo de piso.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença impugnada e
condenar
as requeridas
LOJAS AMERICANAS S.A.
e
B2W COMPANHIA DIGITAL
ao pagamento de indenização
por danos morais a recorrente
no valor de R$
2
.000,00
(dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar deste arbitramento
.
Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.